Tribunal: STF
Processo: ARE 1151655
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANIFESTAÇÃO POPULAR CONHECIDA COMO “MARCHA DAS VADIAS”. CRIME DE ATO OBSCENO. ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.093.553. TEMA 989. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PREJUDICADO. TRAMITAÇÃO CONJUNTA DOS FEITOS. 



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da eminente Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito, que, aplicando o entendimento da Súmula 287 do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, por meio do qual alega que “o agravo defensivo, além de fundamentar e debruçar com clareza sobre as ofensas diretas, remeteu às suas razões da Apelação e do Recurso Extraordinário interpostos, oportunidades em que pôde a defesa se debruçar com maior delonga quanto aos fundamentos, significado e alcance do direito à liberdade de expressão, e no porquê a subsunção do fato à norma penal, no presente caso, fere direta e inequivocamente garantia constitucional”. 



    Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, subsidiariamente, seja o feito apresentado para julgamento. 



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, para tornar sem efeito a negativa de seguimento do recurso e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.



    Passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assentou, in verbis:



    “Apelação Criminal. Crime de Ato Obsceno. Autoria e Materialidade Comprovadas. Conduta típica e antijurídica. Sentença Penal Condenatória. Insuficiência de Provas. Condenação mantida. Pena adequada. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, IX, XVI e LV, da Constituição Federal, bem como o artigo 19 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 



    A defesa narra que a recorrente “participou no dia 8 de junho de 2013 da Marcha das Vadias em Guarulhos/SP”, ocasião em que foi “detida sob a imputação de ato obsceno”. 



    Aduz que “seios à mostra em uma manifestação política, pública, em ação de protesto, em pleno século XXI, não se confunde (ou não pode ser confundida) com padrões medievais de pudor”.



    Esclarece que “a Marcha das Vadias (SlutWalk) é um movimento que surgiu a partir de um protesto realizado no dia 03 de abril de 2011 em Toronto, no Canadá, em resposta às declarações de um policial que, ao proferir uma palestra sobre segurança no campus da Universidade de York, afirmou que ‘se as mulheres não desejam ser estupradas, elas não devem se vestir como vadias”. 



    Alega, inicialmente, que foi negado à defesa o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que não foi respeitada a regra que prevê a oitiva da defesa antes do recebimento da denúncia, prevista no art. 81 da Lei 9.099/95, e foi indeferido o pleito de juntada de defesa prévia. 



    Ademais, sustenta, em síntese, que “é preciso conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 233 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência as hipóteses referentes aos atos de protesto de mulheres”. 



    Requer seja provido o recurso, para absolver a recorrente.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que não houve prequestionamento da matéria constitucional e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que a matéria versada no presente recurso extraordinário com agravo foi submetida por esta Corte ao regime da Repercussão Geral no julgamento do RE 1.093.553 (Tema 989), Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 233 DO CP. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. QUESTÃO JURÍDICA QUE TRANSCENDE O INTERESSE SUBJETIVO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E PELA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.” 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno e, considerando-se a relevância da questão de fundo tratada nos presentes autos, DETERMINO a tramitação conjunta deste feito com o RE 1.093.553, nos termos do art. 127 do RISTF. 



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente